Tribunal: TJDFT
Processo: 0746895-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746895-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE HYRON FLEURY CURADO SOBRINHO AGRAVADO: MARCELO MOREIRA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HENRIQUE HYRON FLEURY CURADO SOBRINHO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0708599-93.2020.8.07.0007, em que proposta MARCELO MOREIRA DOS SANTOS. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 69779593): “A parte executada apresentou exceção de pré-executividade no id. 68579954, argumentando que a presente demanda se trata de cumprimento de sentença provisório de honorários advocatícios e que considerando a inexistência de trânsito em julgado, o título seria inexigível. Ressalta ainda a possibilidade de reversão da demanda dos Embargos de Terceiros (processo n. 0715007-37.2019.8.07.0007) dos qual decorrem os honorários advocatícios. Alega que o cumprimento de sentença sequer deveria ter sido recebido, uma vez que não houve a prestação da caução idônea. Requereu ao final a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença e o acolhimento da exceção para extinguir a presente demanda. A parte exequente, em contraditório, se manifestou na petição id. 68668204. É o breve relatório. Decido. A doutrina e a jurisprudência entendem que a exceção de pré-executividade visa identificar os vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais com a ausência de condições da ação, de pressupostos processuais, a ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, que constituem matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que demonstráveis de plano, as quais exijam o exame, inclusive de ofício. Dessa forma, a exceção tem por finalidade evitar a sujeição indevida do executado a medidas judiciais desnecessárias que poderiam ser evitadas. No caso, entendo que as alegações do executado não merecem prosperar. Primeiramente, porque é possível o cumprimento de sentença provisório, ou seja, antes do trânsito em julgado da demanda principal, consoante precisão no art. 520, caput do CPC. Ademais, a norma legal aponta que em se tratando verba alimentícia a exigência de caução pode ser dispensada, conforme se extrai do art. 521, I do CPC. Outrossim, o mesmo artigo legal aponta que a exigência de caução poderá ser mantida quando o levantamento da verba puder causar grave dano de difícil ou incerta reparação, o que será analisado no momento oportuno. De outro lado, quanto ao pedido do exequente (id.68668204) para condenação do executado ao pagamento de multa de litigância de má-fé tenho que deve ser indeferido, uma vez que a oposição de defesa se reveste, neste caso, no exercício de defesa, não se caracterizando má-fé. Portanto, ante o exposto REJEITO a exceção de pre-executividade id. 68579954. Certifique a secretaria o transcurso de prazo para pagamento voluntário. Fica desde já intimada a parte exequente a juntar aos autos planilha de débitos atualizada. Vindo a planilha, prossiga a secretaria nos termos da decisão id. 66459513, com a realização de atos constritivos.” O agravante a gratuidade de justiça e, liminarmente, pede suspensão da tramitação do processo 0708599-93.2020.8.07.0007 e de qualquer ato de penhora anteriormente deferido, até o julgamento final da presente medida. Quanto ao mérito, pugna acolhimento da exceção para extinção do processo a quo por falta de interesse de agir e inexigibilidade do suporto título, e/ou por ausência de trânsito em julgado do título judicial. Narra que o pedido de cumprimento provisório de sentença formulado para a satisfação de obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais, sem contudo ter trânsito em julgado dos autos 0715007-37.2019.8.07.0007, que estão pendentes de julgamento de embargos de declaração com efeito infringentes perante do TJDFT. Afirma que o exequente requer o pagamento de R$ 24.014,14, de honorários, entretanto subsidia seu pleito em título executivo, pendente de trânsito em julgado. Assevera que inexiste trânsito em julgado da sentença combatida (0715007-37.2019.8.07.0007) e a possibilidade de interposição de recurso por parte do executado, que pode ter o decisum alterado a seu favor nas próximas instâncias, e mais ainda pode haver o deferimento do efeito suspensivo aos recursos existentes, poderia esvaziar a eficácia dos embargos de terceiro opostos, e mais não garantir a eficácia processual. Alega que o magistrado a quo determinou que todos os atos de constrição do título fossem cumpridos, e inclusive quer garantir eficácia o suposto título. Assevera que o art. 85, caput, do CPC é claro ao consignar que os honorários são devidos ao “advogado do vencedor”, reforçando a sua natureza remuneratória, nos mesmos termos do art. 23, do Estatuto da Ordem (Lei 8.906/94). Argumenta, no entanto, que no feito de existe nenhum vencedor, pelo contrário o título está pendente de exigibilidade. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que não constam os comprovantes dos rendimentos e despesas do agravante, a fim de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, subsidiando o pedido de gratuidade de justiça. Nesse contexto, intime-se o agravante, para, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da condição de miserabilidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da gratuidade requerida. Publique-se; intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator